Tribunal: TJDFT
Processo: 0731985-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731985-73.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EROTIDES ALVES DE CASTRO, NEUZA DAS NEVES SILVA DE CASTRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 31348815, os apelantes informam a prolação de sentença (ID 31348817) nos autos da execução forçada no 0708745-89.2019.8.07.0001, pela qual foi extinto o feito executivo outrora embargado em razão da composição alcançada pelas partes, ante o reconhecimento da integral satisfação da obrigação exequenda. Por sua vez, o BRB se manifestou nos autos corroborando a satisfação da execução, e informando que os honorários advocatícios serão pagos extrajudicialmente pelos executados. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Retire-se o processo de pauta. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de dezembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador